Tribunal: TJDFT
Processo: 0706736-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706736-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CAROLLINE DAMAS DE ANDRADE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS DESPACHO O pedido de antecipação da tutela recursal foi analisado e indeferido no plantão judicial (id. 33208036). À agravada-impetrada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 7 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora